Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-44.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DA IMPETRANTE. ART. 155, § 2o, VII, DA CF (EC N. 87/2015). ART. 20, LEI DISTRITAL N. 1.254/96 (REDAÇÃO PELA LEI DISTRITAL N. 5.546/2015). DIFAL. SUJEITO ATIVO OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ESTADO DE LOCALIZAÇÃO DO DESTINATÁRIO. REMESSA FÍSICA PARA OUTRO ESTADO. LC 190/2022, ART. 11, §7o. APERFEIÇOAMENTO DA REGRA MATRIZ DE INCIDÊNCIA. ADI N. 7158/DF. CONSTITUCIONALIDADE DO § 7°, DO ARTIGO 11°, DA LEI KANDIR, COM REDAÇÃO DADA PELA LC 190/2022. SUJEITO ATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUANDO REMESSA FÍSICA DESTINADA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO DIVERSO DA SEDE DO DESTINATÁRIO. ESTADO DE DESTINO. § 7°, DO ART. 11 DA LEI KANDIR INSERIDO PELA LC 190/2022. APLICABILIDADE PARA FATOS FUTUROS. REGRA INTERPRETATIVA. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar qual o Estado ocupara a posição de sujeito ativo na relação jurídico tributária, para cobrança do DIFAL-ICMS para consumidores não contribuintes do imposto, quando o sujeito passivo da obrigação tributária tem sede no Distrito Federal, porém a entrega da mercadoria efetiva-se em Unidade Federada diversa, matéria alheia, portanto, à tratada no julgamento das ADIs 7078, 7066 e 7070.
2. Dispõe a CF no art. 155 que: “compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII - a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: (...) b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto”.
3. Nos termos da Lei Distrital n. 1.254/96, art. 20: “é devido ao Distrito Federal o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no Distrito Federal. (...) § 3o O imposto de que trata o caput é também integralmente devido ao Distrito Federal no caso de o bem adquirido ou de o serviço tomado por destinatário não contribuinte do imposto, domiciliado no Distrito Federal, ser entregue ou prestado em outra unidade federada”.
4. A LC 190/2022, com intuito de afastar conflitos em matéria de competência tributária relacionadas ao DIFAL, fez inserir o § 7° ao art. 11 da Lei Kandir, dispondo que “o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será devido ao Estado no qual efetivamente ocorrer a entrada física da mercadoria ou bem ou o fim da prestação do serviço”.
5. A definição do local de prestação como sendo o Estado correspondente a “entrada física” da mercadoria apenas se dá com a inserção do § 7o ao art. 11 da lei Kandir, pela LC 190/2022, a fim de expungir conflitos em competência tributária entre os Estados, conforme justificativa do próprio projeto de lei que originou a referida LC.
6. Tratou-se em verdade de delimitar o sujeito ativo da obrigação tributária, aperfeiçoando a regra matriz de incidência do imposto, notadamente no que concerne ao seu aspecto pessoal, ou seja, aquele que definirá as partes envolvidas na relação jurídica tributária, com fito de afastar hipótese de invasão de competência tributária.
7. Embora entregue fisicamente em outra unidade da federação, a mercadoria “destinava-se” a sujeito passivo domiciliado no Distrito Federal, de modo que a entrega realizada em outro Estado da Federação é desimportante para aferição do sujeito ativo, conforme regramento anterior à LC 190/2022, pois fato posterior e estranho ao fato gerador da obrigação tributária principal.
8. Assim, a remessa da mercadoria para outro estado que não o de domicílio do destinatário é fato alheio à obrigação tributária e posterior ao seu nascimento, que ocorreu, como cediço, com a circulação jurídica da mercadoria, nos termos da jurisprudência pátria.
9. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei de Mandado de Segurança.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.